Tribunal: STF
Processo: Rcl 84483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante 14. Informações prestadas. Levantamento do sigilo do processo principal e de todos os procedimentos correlatos, ressalvadas as peças estritamente sensíveis, de modo a assegurar a publicidade e o pleno exercício da defesa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Reclamação proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14, julgada prejudicada diante das informações prestadas pela autoridade reclamada assentando o levantamento do sigilo dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação está prejudicada.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 está prejudicada quando a autoridade reclamada garante, em suas informações, que o sigilo dos autos foi afastado, franqueando-se o acesso à defesa. Julgado no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.